Tribunal: TJSP
Processo: 2075608-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Extinção por abandono (art. 485, III, do CPC). Sentença já estável. Impossibilidade de revisar o acerto ou desacerto do decisum. Inteligência do art. 507 do CPC. Descabido pedido de levantamento de dinheiro outrora bloqueado no curso do feito. Penhora que não se aperfeiçoou ante a falta de intimação do executado, nos termos do art. 841 §2o, do CPC. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Extinção por abandono (art. 485, III, do CPC). Sentença já estável. Impossibilidade de revisar o acerto ou desacerto do decisum. Inteligência do art. 507 do CPC. Descabido pedido de levantamento de dinheiro outrora bloqueado no curso do feito. Penhora que não se aperfeiçoou ante a falta de intimação do executado, nos termos do art. 841 §2o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.